Tribunal: TJES
Processo: 0000698-39.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000698-39.2016.8.08.0004

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: JOSE AVILA BASSUL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA –
LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Da
remessa necessária:
A sentença que condena a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição (DL 3.365/1941, art. 28, § 1º);

2. D
o
laudo pericial:
Valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14.653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos). O valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa;

3.
Dos juros remuneratórios:
o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2.332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse;

4
.
Dos juros moratórios

4
.
1.
Incidem juros moratórios apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210/STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora (Súmula Vinculante 17 e Tema 1.037 de Repercussão Geral);

4.2.
Os juros moratórios deverão seguir a Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º);

5. Da correção monetária

5.1.
Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ);

5.2.
Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE);

5.3.
Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º);

5.4.
No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja
bis in idem
;

6.
Dos honorários advocatícios:
Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais (DL 3.365/1941, art. 27, § 1º; Súmula 141/STJ; Tema repetitivo 184/STJ; e ADI 2.332/DF);

7. Das custas processuais:
neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013;

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, e confirmar em parte a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação
movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
, contudo, declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o valor da indenização deve ser não o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial; e (ii) os juros compensatórios devem ser não de 12% (doze por cento) ao ano, mas sim de 6% (seis por cento) ao ano (fls. 277/281).

Os apelados ofertaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 285/287).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3897686).

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao art. 3º da EC 113/2021 (id. 3937000), tendo o DER-ES se pronunciado no sentido de que o dispositivo se aplica a este caso, a partir de sua edição (id. 4069876). Por outro lado, os apelados indicaram que o dispositivo não se aplica, já que a ação de desapropriação possui regramento específico no que se refere aos consectários legais (id. 4375334).

Após, os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4675044). Na sessão, os apelados comprometeram-se a apresentar a proposta de acordo (id. 5278331), mas, posteriormente intimados, não mais se manifestaram (id. 5287197, 5492592 e 5656001).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação
movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
, contudo, declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o valor da indenização deve ser não o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial; e (ii) os juros compensatórios devem ser não de 12% (doze por cento) ao ano, mas sim de 6% (seis por cento) ao ano (fls. 277/281).

Os apelados ofertaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 285/287).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3897686).

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao art. 3º da EC 113/2021 (id. 3937000), tendo o DER-ES se pronunciado no sentido de que o dispositivo se aplica a este caso, a partir de sua edição (id. 4069876). Por outro lado, os apelados indicaram que o dispositivo não se aplica, já que a ação de desapropriação possui regramento específico no que se refere aos consectários legais (id. 4375334).

Após, os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4675044). Na sessão, os apelados comprometeram-se a apresentar a proposta de acordo (id. 5278331), mas, posteriormente intimados, não mais se manifestaram (id. 5287197, 5492592 e 5656001).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação
movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
, contudo, declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o valor da indenização deve ser não o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial; e (ii) os juros compensatórios devem ser não de 12% (doze por cento) ao ano, mas sim de 6% (seis por cento) ao ano (fls. 277/281).

Os apelados ofertaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 285/287).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3897686).

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao art. 3º da EC 113/2021 (id. 3937000), tendo o DER-ES se pronunciado no sentido de que o dispositivo se aplica a este caso, a partir de sua edição (id. 4069876). Por outro lado, os apelados indicaram que o dispositivo não se aplica, já que a ação de desapropriação possui regramento específico no que se refere aos consectários legais (id. 4375334).

Após, os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4675044). Na sessão, os apelados comprometeram-se a apresentar a proposta de acordo (id. 5278331), mas, posteriormente intimados, não mais se manifestaram (id. 5287197, 5492592 e 5656001).

Pois bem.

1. Do cabimento da remessa necessária

No caso, o expropriante ofereceu, pelo imóvel, o valor de R$ 41.150,00 (quarenta e um mil e cento e cinquenta reais), mas o douto Juízo de origem o condenou ao pagamento de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Logo, é o caso de remessa necessária da sentença, pois o art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com redação dada pela Lei n. 6.071/1974, ordena que “
A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição
”.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame conjunto da remessa necessária e da apelação cível.

2. Da prevalência do laudo pericial sobre o laudo unilateral

O apelante ajuizou ação de desapropriação em face dos apelados, relativa ao imóvel matriculado sob o n. 2.397, do Livro 2/G, do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES, visando a reabilitação da Rodovia Estadual ES-060, conforme Decreto n. 1.081-S, de 29/06/2015, publicado em 30/06/2015, que declarou de utilidade pública o aludido imóvel, uma chácara de 3.511,31 m2 (três mil e quinhentos e onze metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados), situada à margem daquela rodovia.

Baseando-se em laudo unilateral, o apelante apontou como devido, a título de indenização, o valor de R$ 41.150,00 (quarenta e um mil e cento e cinquenta reais) (fls. 33/65). Em razão de os apelados discordarem do aludido valor, foi produzida prova pericial, sob o crivo do contraditório (fls. 181/197).

Para tanto, foi nomeado um expert, um engenheiro civil, que produziu laudo levando em consideração que a área que concentra bons índices de ocupação e crescimento urbano, localizando-se numa zona de urbanização controlada, nos termos do Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES (Lei n. 13/2006).

O perito considerou, ainda, que a região é dotada de energia elétrica, telefonia, iluminação pública e água encanada, sendo atendida por linhas de ônibus regulares e intermunicipais. Observou, também, que o imóvel é, em toda a sua extensão, margeado por uma via asfaltada, a Rodosol.

Assim, valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14.653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

No mais, após a impugnação ao laudo, foram prestados esclarecimentos, por três vezes, por parte do expert, que manteve a avaliação do imóvel no valor indicado no laudo (fls. 220/221, 234/235 e 244/245).

Logo, não prospera a alegação de que o laudo pericial não estaria bem fundamentado e não atenderia ao que determina o art. 473 do Código de Processo Civil.

Tanto é que o próprio douto Juízo de origem consignou na sentença que “
o perito cumpriu rigorosamente o figurino previsto na ABNT, tomando conhecimento da documentação disponível do bem (doc. 199), realizando vistoria com a elaboração de um relatório fotográfico (fls. 190/195) (acompanhado de um técnico do DER); coletando dados em seus aspectos qualitativos e quantitativos (pesquisas mercadológicas, sendo estipulados valores sobre o metro quadrado, segundo os principais corretores imobiliários da região). O ilustre perito identificou as fontes de pesquisa mercadológica, individualizando o nome dos profissionais dedicados à atividade imobiliária da região, cumprindo o disposto no item 7.4.3.3, da parte 3 da NBR 14.653”
(fl. 266-v).

Consequentemente, o valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia apelante, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa (art. 5º, inc. XXIV
1
).

Sobre a questão, ao substituir a nobre Des.ª Elisabeth Lordes, já me manifestei no sentido de que “
apesar do juiz não estar adstrito a nenhuma prova, ater-se ao laudo do Sr. Perito do Juízo, in casu, é optar pelo caminho mais equânime, vez que o profissional elabora o laudo de maneira imparcial e com apoio de metodologia científica
” (TJES, RN 026120020743, Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes, Rel. Substituto Júlio César Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 19/07/2016, DJES 29/07/2016).

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 –
O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão
. [...]. (TJES, RN 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/09/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo.
Precedentes do STJ. 2. [...]. (TJES, AC 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Rel. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 18/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
O laudo ofertado pelo perito judicial foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade do perito oficial para com os interesses das partes em litígio, cuja avaliação mostrou-se conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis, tenho que a sentença não merece nenhuma reforma nesse aspecto.
[...] (TJES, AC RN n. 060140006838, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 26/04/2022, DJES 16/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. [...] 3. - No caso,
o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada, em observância às normas e critérios técnicos, com base em diagnóstico de mercado e levando em conta as particularidades da área expropriada e as características da região, pelo que idôneo para fins de fixação do valor da indenização
. [...]. (TJES, AC n. 009150005032, Rel. Des. Dair José Bregunce De Oliveira – Rel. Substituto Júlio César Costa De Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 10/11/2020, DJES 20/01/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – [...] LAUDO PERICIAL – AVALIAÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT (NBR 14653) – PREÇO DO METRO QUADRADO CONDIZENTE COM OUTAS GLEBAS DA MESMA REGIÃO - VALOR RAZOÁVEL – REMESSA NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Deve ser mantido o laudo pericial produzido por Perito de confiança do juízo e formulado segundo métodos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo no caso dos autos a NBR 14653 – Avaliação de bens.
[...] (TJES, AC RN n. 021070018474, Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES – Rel. Substituto Júlio César Costa De Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2017, DJES 18/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a indenização arbitrada na sentença conforme o laudo pericial, no valor de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

3. Da não cumulação dos juros remuneratórios e moratórios

Sabe-se que os juros podem ser de duas naturezas: moratórios ou compensatórios, também conhecidos como remuneratórios.

No âmbito da desapropriação, os remuneratórios ou compensatórios objetivam compensar o proprietário pelo período em que foi privado da disposição do bem, a partir da imissão provisória na posse pelo expropriante. Os juros moratórios, por outro lado, como o próprio nome indica, incidem no período de mora, ou seja, de atraso no pagamento da indenização.

Muito se debatia acerca do termo inicial e final de tais juros e, consequentemente, acerca da possibilidade de sua cumulação.

Inicialmente, entendia-se que os juros moratórios incidiam em período em que também incidiam os remuneratórios, sendo, portanto, cumuláveis. Adotando essa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 12, 70 e 102, nos anos de 1990, 1992 e 1994, respectivamente. Notemos os seus teores:

Súmula 12 do STJ

“Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios”

Súmula 70 do STJ

“Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”

Súmula 102 do STJ

“A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”

Contudo, sobreveio a Medida Provisória n. 1.997-34/2000, que inseriu o art. 15-B no Decreto-Lei n. 3.365/1941, vigente até os dias atuais, qual seja:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A [
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social
], os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
.

No mesmo sentido, em 2009, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 17, segundo a qual “
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos
”.

A título de observação, com a superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, o § 1º referido no enunciado da Súmula passou a ser o § 5º do art. 100 da CRFB, o que foi mantido com o advento da Emenda Constitucional n. 114/2021. Tanto é que o e. Supremo Tribunal Federal manteve o teor da Súmula Vinculante 17 ao julgar o Tema 1.037 de Repercussão Geral:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.

(RE 1.169.289/SC, julgado em 16/06/2020)

Atento às mudanças, o c. Superior Tribunal de Justiça editou os Temas Repetitivos 210, 211 e 1.073:

Tema Repetitivo 210 do STJ

(REsp 1.118.103/SP, julgado em 24/02/2010)

“O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito”

Tema Repetitivo 211 do STJ

(REsp 1.118.103/SP, julgado em 24/02/2010)

“Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios”

Tema Repetitivo 1.073 STJ

(Pet 12.344/DF, julgada em 28/10/2020)

"As Súmulas 12/STJ (‘Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.’), 70/STJ (‘Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.’) e 102/STJ (‘A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.’) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34."

Assim, separou-se os momentos de incidência dos juros remuneratórios e dos juros moratórios.

Os primeiros, remuneratórios ou compensatórios, incidem desde a data da imissão provisória na posse pelo expropriante (DL 3.365/1941, art. 15-A; Súmulas 69 e 113 do STJ; e Súmula 164 do STF), até a data da expedição do precatório (Tema Repetitivo 211 do STJ).

Por outro lado, os juros moratórios incidem apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210 do STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora ou atraso no pagamento (Súmula Vinculante 17).

Fixadas essas premissas, passo a tratar de cada uma das modalidades dos juros incidentes sobre o valor da indenização.

4. Do termo inicial dos juros remuneratórios

Viu-se que, na desapropriação direta, os juros remuneratórios incidem desde a data da imissão provisória na posse pelo expropriante, até a data da expedição do precatório.

No caso, o d. Juízo de origem determinou que juros remuneratórios sejam “
contados da data da imissão na posse (data da citação – 07/07/17), conforme prevê a Súmula 69 do STJ
”.

Analisando detidamente os autos, noto que a citação não ocorreu em 07/07/2017, mas sim em 03/06/2017, conforme as certidões de fls. 150 e 153. Entretanto, a data da citação não deve ser o termo inicial dos juros remuneratórios neste caso, pois não corresponde à data da imissão provisória na posse. Explico.

Antes mesmo do ajuizamento da ação, o que se deu em 29/03/2016, as partes chegaram a uma conciliação em 25/11/2015, firmando um acordo em 16/12/2015.

Embora a negociação não tenha seguido adiante, resultando no ajuizamento da presente ação de desapropriação direta, certo é que aquelas tratativas iniciais viabilizaram a imissão na posse (fls. 88/91 e 99/101), ainda que não tenha havido contrapartida financeira naquele momento por parte do DER-ES – o que só veio a ocorrer posteriormente, mediante depósito judicial (fls. 102/106).

Tanto é que, na petição de fls. 110/111, protocolada em 03/03/2017, ou seja, antes mesmo da citação, o próprio DER-ES informou que a obra já estava até concluída.

Dessa forma, neste caso peculiar, em que, sem pronta contrapartida financeira, a imissão na posse antecedeu o próprio ajuizamento da ação de desapropriação direta pelo DER-ES, aplica-se analogicamente a parte final da Súmula 69 do STJ, segundo a qual, na desapropriação indireta, os juros remuneratórios são devidos “
a partir da efetiva ocupação do imóvel
”.

Consequentemente,
valendo-me do efeito translativo da apelação, reconheço de ofício que o termo inicial dos juros remuneratórios, neste caso, deve ser não a data da citação, mas sim a data de 16/12/2015
, quando foi firmado o acordo de fls. 99/101. Essa medida assegurará a justa indenização (CRFB, art. 5º, inc. XXIV).

5. Da base de cálculo dos juros remuneratórios

O
caput
do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, tanto em sua redação anterior como na redação atual, determina que os juros remuneratórios incidam “
sobre o valor da diferença eventualmente apurada
”. Ou seja, sobre o valor da diferença entre o montante depositado em juízo e o valor do imóvel fixado na sentença.

No entanto, o art. 33, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incluído pela Lei n. 2.786/1956, autoriza que o expropriado levante, de imediato, 80% (oitenta por cento) do valor depositado pelo ente expropriante para que esse obtenha a imissão na posse. Os outros 20% (vinte por cento) ficam retidos, depositados em juízo. Notemos a redação do dispositivo:

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

[...]

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito
feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

Cotejando ambas as previsões legais, o eminente Min. Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 2.332/DF, concluiu, ao julgar o mérito da ação, que “
Como o expropriado não possui disponibilidade sobre a totalidade do preço ofertado pelo ente expropriado, não faria sentido considerar a totalidade do valor oferecido como elemento para a formação da base de cálculo dos juros compensatórios, mas sim o montante que é efetivamente colocado à disposição do proprietário no momento da perda da posse. Isso porque a lógica do instituto é remunerar o credor pelo valor que deixou de receber, excluídas quaisquer parcelas que não foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Como esses 20% (vinte por cento) ficam retidos em juízo, tal parcela não deve ser considerada para fins de delimitação da base de cálculo, sob pena de violação do direito do expropriado à justa indenização
”.

O aludido voto foi acompanhado pela maioria dos vogais, de forma que, no bojo da ADI 2.332/DF, foi fixada a seguinte tese: “
A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença
”.

Dessa forma, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao estabelecer que
os juros remuneratórios incidam

sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem
fixado na sentença.

6. Da taxa dos juros remuneratórios

No que diz respeito à taxa dos juros compensatórios na desapropriação, a legislação e a jurisprudência pátria oscilaram algumas vezes entre 6% (seis por cento) e 12% (doze por cento) ao ano.

Quando da edição do Decreto-Lei n. 3.365/1941, inexistia previsão legal específica quanto aos juros compensatórios na desapropriação. Então, em 1963, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 164, segundo a qual “
No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência
”.

A taxa de tais juros era de 6% (seis por cento) ao ano, adotando-se como base o art. 1.062 do Código Civil de 1916, pelo qual “
A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano
”.

Em razão dos altos índices de inflação da época e o cenário de perda do poder aquisitivo da moeda, e observando que os processos de desapropriação se estendiam por muito tempo, o e. Supremo Tribunal alterou a sua jurisprudência e, em 1984, editou a Súmula 618, segundo a qual “
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”. Para tanto, utilizou um raciocínio analógico com a Lei da Usura, que permitia que se cobrassem juros até o dobro dos juros legais (Decreto n. 22.626/1933, art. 1º):

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

À vista disso, o c. Superior Tribunal de Justiça alterou, mais recentemente, o Tema Repetitivo 126, passando a estabelecer que “
O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97
” (Pet 12.344/DF, julgada em 28/10/2020).

Isso porque a Medida Provisória 1.577/1997 reduziu a taxa novamente para 6% (seis por cento) ao ano, o que foi mantido nas sucessivas reedições até a Medida Provisória 2.183-56/2001, que inseriu o art. 15-A no Decreto-Lei n. 3.365/1941
2
.

Em setembro de 2001, o e. Supremo Tribunal Federal deferiu a medida liminar na ADI 2.332/DF, suspendendo parcialmente a redação do dispositivo legal, com efeitos prospectivos ou
ex nunc
, e fazendo com que os juros retornassem a 12% (doze por cento) ao ano, conforme a sua Súmula 618.

Levando isso em conta, o c. Superior Tribunal de Justiça editou, em 2009, a Súmula 408, pela qual “
Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal
”.

No mesmo ano de 2009, foi promulgada a Lei n. 11.960/2009, que inseriu o art. 1º-F na Lei 9.494/1997, passando a dispor que “
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”. Sobre o referido dispositivo, houve uma celeuma jurisprudencial à parte, sendo oportuno destacar o fato de que foi afastada a sua incidência no âmbito das desapropriações (Tema Repetitivo 905 do STJ – REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018).

Em maio de 2018, foi julgado o mérito da mencionada ADI 2.332/DF, e a liminar não foi confirmada, sendo estabelecido que “
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
”.

Ao julgar, em abril de 2023, os segundos embargos de declaração opostos contra tal acórdão, o e. Supremo Tribunal Federal esclareceu que “
A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. [...] Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki)
”.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a Petição 12.344/DF, no ano de 2020, entre outras providências, cancelou a sua Súmula 408, adequando a sua jurisprudência ao que foi decidido pelo STF nos autos da ADI 2.332/DF.

Ato contínuo, foi editada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3º prevê que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Esse dispositivo se aplica às desapropriações, conforme exposto no subtópico a seguir.

6.1. Da incidência do art. 3º da EC 113/2021 no âmbito das desapropriações

Antes de apreciar propriamente o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendo necessário realizar um breve retrospecto no que diz respeito à Lei n. 11.960/2009, que inseriu o art. 1º-F na Lei 9.494/1997, passando a dispor que “
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”.

Como visto rapidamente acima, sobre o referido dispositivo, houve uma grande celeuma jurisprudencial, sendo oportuno destacar o fato de que, ao final: (1) foi afastada a sua incidência, em qualquer relação jurídica, no que concerne à correção monetária; e (2) especificamente no âmbito das desapropriações, também foi afastada a sua incidência no que toca os juros moratórios e remuneratórios:

Tema 810 de Repercussão Geral (STF)

(RE 870.947/SE, julgado em 20/09/2017)

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

Tema Repetitivo 905 (STJ)

(REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018)

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

2. Juros de mora:

[...]

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”

Em suma, ao julgar o Tema Repetitivo 905, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça que as regras específicas que regem a desapropriação afastam a incidência da regra geral do art. 1º-F na Lei 9.494/1997 no que diz respeito aos juros compensatórios e aos juros moratórios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública.

Partindo das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais “
onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir
” ou “
onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito
”, a princípio, seria possível pensar que o Tema Repetitivo 905 do STJ também se prestaria a afastar a incidência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 no âmbito das desapropriações.

Isso porque ele, com uma redação extremamente semelhante ao antes mencionado art. 1º-F da Lei 9.494/1997, também trouxe regras gerais de juros compensatórios e aos juros moratórios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Apesar de ambos os dispositivos normativos apontarem uma regra geral, há uma grande diferença entre eles, para além do fato de que o primeiro elegeu os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”, ao passo que o segundo elegeu o “
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. Trata-se do grau hierárquico ocupado por cada um dos referidos dispositivos, o que influencia diretamente no exame das antinomias. Explico.

Sabe-se que, conforme a “Teoria do Ordenamento Jurídico” elaborada por Norberto Bobbio, num conflito entre normas de mesma hierarquia, prevalece, em regra, a especial em detrimento da geral, ainda que a especial seja mais antiga. Em suas palavras, “
a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente
”
3
.

Dito isso, no conflito entre o art. 1º-F na Lei 9.494/1997 e os arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, prevalecem esses últimos, pois trazem regras especiais de juros remuneratórios e moratórios na desapropriação. Justifica-se, portanto, o item 3.1.2 do Tema Repetitivo 905 do STJ, que, como visto, afasta a incidência do art. 1º-F na Lei 9.494/1997 no âmbito da desapropriação.

Por outro lado, quando há diferença de grau hierárquico, ou seja, no conflito entre uma norma geral superior e uma norma específica inferior, o próprio Norberto Bobbio ressalta que “
uma resposta segura é impossível. Não existe uma regra geral consolidada. A solução dependerá [...] do intérprete, o qual aplicará ora um ora outro critério segundo as circunstâncias. A gravidade do conflito deriva do fato de que estão em jogo dois valores fundamentais de todo ordenamento jurídico, o do respeito da ordem, que exige o respeito da hierarquia e, portanto, do critério da superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação gradual do Direito às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério da especialidade. Teoricamente, deveria prevalecer o critério hierárquico [...]. Mas, na prática, a exigência de adaptar os princípios gerais de uma Constituição sempre às novas situações leva frequentemente a fazer triunfar a lei especial, mesmo que ordinária, sobre a constitucional
”
4
.

No caso em apreço, entendo que os arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, normas infraconstitucionais, ainda que sejam normas específicas da desapropriação.

Isso porque o próprio poder constituinte derivado, mesmo ciente da preexistência de regras infraconstitucionais específicas, entendeu por determinar que incida a Taxa Selic independentemente da natureza das discussões e das condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Em suma, embora Norberto Bobbio tenha indicado, em seu célebre texto, que cumpriria ao intérprete eleger qual o critério mais adequado para solucionar uma antinomia como a presente (norma específica inferior
versus
norma geral superior), vejo que, neste caso, o próprio poder constituinte derivado já fez a sua escolha, fazendo prevalecer a norma geral, ou seja, o art. 3º da EC 113/2021, com o aparente objetivo de simplificar os consectários legais incidentes sobre as obrigações pecuniárias da Fazenda Pública.

Por fim,
para que não haja violação à segurança jurídica, entendo que a Taxa Selic incide apenas a partir da vigência da EC 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, para todos os fins nela indicados, ou seja, correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
[...] CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 2 – Considerando que
o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema
. 3 – Sentença confirmada. (TJES, RN 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2023)

Feitas essas considerações, retorno ao exame específico dos juros remuneratórios na desapropriação.

6.2. Da conclusão acerca da taxa dos juros remuneratórios

Temos, então, a seguinte cronologia no que diz respeito aos juros remuneratórios na desapropriação:

PERÍODO

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

FUNDAMENTOS

De 21/06/1941 a 12/12/1963

-

Ausência de previsão legal

De 13/12/1963 a 30/10/1984

6% ao ano

Súmula 164/STF

Aplicação analógica do art. 1.062 do CC/1916

De 31/10/1984 a 11/06/1997

12% ao ano

Súmula 618 do STF

Aplicação analógica do art. 1º da Lei de Usura

Tema Repetitivo 126/STJ

De 12/06/1997 a 12/09/2001

6% ao ano

MP 1.577/1997 reeditada até a MP 2.183-56/2001

(Art. 15-A do DL 3.365/1941)

De 13/09/2001 a 27/05/2018

12% ao ano (posteriormente revisto para 6% ao ano)

Liminar na ADI 2.332/DF

Súmula 408/STJ

De 28/05/2018 a 08/12/2021

6% ao ano

Art. 15-A do DL 3.365/1941

Mérito da ADI 2.332/DF

Petição 12.344/DF no STJ

De 09/12/2021 a atualmente

Taxa Selic

Art. 3º da EC 113/2021

Feita essa exposição, nota-se que a sentença merece reparo no ponto em que fixou os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, pois essa taxa está desatualizada.

Procedendo a devida correção, e já fazendo menção aos termos inicial e final e à base de cálculo identificados nos tópicos antecedentes, determino que
os juros remuneratórios incidam sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença, desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015), até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês). A partir de 09/12/2021, incidirão pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório.

Como se verá no oitavo tópico deste voto, a correção monetária também incidirá pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Então, nos termos do próprio art. 3º da EC 113/2021, a Taxa Selic incidirá uma única vez para ambos os fins – juros remuneratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

7. Da taxa dos juros moratórios

Viu-se que os juros moratórios incidem, sobre o valor da indenização na desapropriação, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora ou atraso no pagamento.

Nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916
5
e do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incluído pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001
6
, tais juros eram de 6% (seis por cento) ao ano.

Porém, foi editada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3º prevê que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Como visto no tópico 6.1 deste voto, a partir de sua vigência, ocorrida em 09/12/2021, esse dispositivo se aplica aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por desapropriação.

Em síntese, temos o seguinte panorama:

PERÍODO

TAXA DE JUROS MORATÓRIOS

FUNDAMENTOS

De 21/06/1941 a 08/12/2021

6% ao ano

Art. 1.062 do CC/1916

Art. 15-B do DL 3.365/1941, incluído pela MP 2.183-56/2001

De 09/12/2021 a atualmente

Taxa Selic

Art. 3º da EC 113/2021

Logo, merece reforma a sentença no ponto em que determinou que os juros moratórios sejam de 6% (seis por cento) ao ano, pois valeu-se de uma taxa desatualizada.

Efetivando a devida correção, determino que
os juros moratórios incidam, sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido. Portando, deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Como se verá abaixo, no oitavo tópico deste voto, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021, avançando pelo eventual período de mora. Então, nos termos do próprio art. 3º da EC 113/2021, a Taxa Selic incidirá uma única vez para ambos os fins – juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

8. Da correção monetária

A correção monetária, assim como os juros remuneratórios e moratórios, objetiva assegurar a justa indenização pela perda do bem (CRFB, art. 5º, inc. XXIV). Por conta disso, o e. Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1977, editou a Súmula 561, pela qual, “
Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez
”.

Na mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça editou, em 1992, a Súmula 67, segundo a qual, “
Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização
”.

Por óbvio, como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (STJ, AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 19/3/2019, DJe 05/04/2019).

Com isso,
confirmo a sentença no ponto em que determinou que a correção monetária incida a partir da data da confecção do laudo pericial, ou seja, a partir de 23/02/2018 (fl. 189), até o efetivo pagamento.

Entretanto, o d. Juízo de origem deixou de indicar qual seria o índice que deve incidir para fins de atualização monetária. Passo a suprir a omissão.

Ao julgar o Tema Repetitivo 905, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, a correção monetária deve se dar com base no IPCA-E (REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018).

Por conta disso, este e. TJES já concluiu por aplicar o IPCA-E para fins de atualização monetária da indenização por desapropriação. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. [...] CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 5.
É obrigatória a incidência de correção monetária pelo IPCA-E sobre o valor indenizatório para fins de assegurar a justa indenização e o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF), devendo ela incidir a partir da data de confecção do laudo pericial, considerando que o valor nele apurado foi utilizado para fixação da indenização devida aos expropriados
. Precedentes do STJ. [...]. (TJES, RN 047140082489, Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Rel.ª Substituta Marianne Júdice de Mattos, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/03/2022, DJES 14/06/2022)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 [...] CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E [...] 4.
Relativamente à correção monetária, nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice a ser adotado, a partir da vigência da Lei Federal nº. 11.960/2009, é o IPCA-E
. [...]. (TJES, AC RN n. 012170029123, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA [...] CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS IPCA-E ÍNDICE APLICÁVEL. [...]
6. A correção monetária deve incidir desde a data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento (STF, súmula 561), pelo IPCA-E, c onforme entendimento proclamado pelo Colendo STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS.
[...]. TJES, RN 021970124968, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/08/2021, DJES 30/09/2021).

Todavia, como visto no item 6.1 deste voto, a Taxa Selic incide a partir da vigência da EC 113/2021, de modo que, em relação ao período anterior, devem continuar a ser observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto, supro a omissão da sentença quanto ao índice de correção monetária, de modo que,
entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

9. Síntese dos consectários legais

A fim de facilitar a compreensão dos consectários legais, seus termos iniciais e finais e índices, elaborei a seguinte tabela:

EVENTO

DATA

JUROS REMUNERATÓRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS MORATÓRIOS

Imissão provisória na posse

16/12/2015

6% ao ano (0,5% ao mês), sobre a quantia correspondente à diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença

NÃO INCIDÊNCIA

NÃO INCIDÊNCIA

Ajuizamento da ação de desaprop. direta

29/03/2016

Confecção do laudo pericial

23/02/2018

IPCA-E, sobre o valor do laudo pericial

Vigência da EC 113/2021

09/12/2021

Taxa Selic, sobre o valor do débito, incidente uma única vez para ambos os fins

Sentença

06/04/2022

Expedição do precatório

Data indeterminada

Período para pagamento do precatório (CRFB, art. 100, § 5º)

Data indeterminada

NÃO INCIDÊNCIA

Taxa Selic, sobre o valor do débito

1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito

Data indeterminada

Taxa Selic, sobre o valor do débito, incidente uma única vez para ambos os fins

Efetivo pagamento

Data indeterminada

10. Dos honorários sucumbenciais

Acerca dos honorários sucumbenciais na ação de desapropriação, o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a redação dada pela Lei nº 2.786/1956, estabelecia que a sentença que fixasse o valor da indenização, quando este fosse superior ao preço oferecido, condenaria o desapropriante a pagar honorários de advogado, sobre o valor da diferença.

À vista disso, o c. Superior Tribunal de Justiça editou, em 1995, a sua Súmula 141, segundo a qual “
Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente
”.

Posteriormente foi editada a Medida Provisória n. 2.183-56/2001, que alterou a redação do mencionado § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, passando a estabelecer que “
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)
”.

No ano de 2009, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, ao julgar o Tema Repetitivo 184, que “
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
” (REsp 1.114.407/SP – julgado em 09/12/2009).

Ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, em 2018, o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “
É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
”.

Por isso, a Súmula 141 do STJ e a tese fixada no Tema Repetitivo 184 foram recentemente confirmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a Petição 12.344/DF (julgada em 28/10/2020).

Assim sendo,
agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais.

11. Das custas processuais

No que diz respeito às custas processuais na ação de desapropriação, o Decreto-Lei n. 3.365/1941 determina, em seu art. 30, que “
As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei
”.

Entretanto, neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013, segundo o qual “
Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: [...] V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Esse entendimento já foi adotado por este e. TJES, que reconheceu a aplicação, em ação de desapropriação, da anterior Lei Estadual n. 9.900/2012, que igualmente assegurava, no
caput
de seu art. 1º, a isenção das custas processuais às autarquias estaduais. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - [...] CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO - LEI Nº 9.900/2012 [...] 4.
Promulgada neste Estado do Espírito Santo a Lei nº 9.900/2012, é de ser reconhecida, nos termos de seu art. 1º, a isenção da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
5. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJES, RN 035060064447, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 17/06/2013, DJES 26/06/2013)

Desse modo,
deve ser reformada a sentença no ponto em que condenou o DER-ES ao pagamento das custas processuais, o que não tem efeito sobre o pagamento dos honorários periciais
, já que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, em sua Súmula 232, editada em 1999, que “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”.

12. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a taxa de juros remuneratórios.

Ainda, valendo-me do efeito translativo da apelação,
ALTERO de ofício
, o termo inicial dos juros remuneratórios.

Por fim, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO EM PARTE a sentença
, e quanto à parte não confirmada: (i) supro a omissão quanto ao índice da correção monetária e ao que determina o art. 3º da EC 113/2021; e (ii) retiro a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, procedidas as necessárias modificações, o dispositivo sentencial passará a ser o seguinte:

CONDENO o DER-ES a pagar, a JOSÉ ÁVILA BASSUL e ROSANA ANTÔNIO BASSUL, o valor de R$ 301.972,30
(trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), apontado no laudo pericial, a fim de indenizá-los pela desapropriação do imóvel matriculado sob o n. 2.397, do Livro 2/G, do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES.

Os
juros remuneratórios
incidirão sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença, desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015), até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês). A partir de 09/12/2021, incidirão pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório.

Os
juros moratórios
, por sua vez, incidirão sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido. Portando, deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

Quanto à
correção monetária
, entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela
Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins
– juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
(EC 113/2021, art. 3º).

Mantida a condenação do DER-ES ao pagamento de
honorários sucumbenciais
em favor do patrono dos apelados, os quais foram arbitrados em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais.

Por fim, retirada a condenação do DER-ES ao pagamento das
custas processuais
, o que não tem efeito sobre o pagamento dos honorários periciais, já que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, em sua Súmula 232 que “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”.

É como voto.

1
Art. 5º [...] XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

2
Em julho do corrente ano, foi editada a Lei n. 14.620/2023, que fez pequenas alterações na redação do
caput
do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, mantendo os juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano.

3
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. pág. 108.

4
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. pág. 109.

5
Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano.

6
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a Ação de Desapropriação,

movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
e declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois:
(i)
o valor da indenização não deve ser o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial (41.150,00 - quarenta e um mil e cento e cinquenta reais); e
(ii)
o percentual de juros compensatórios devem ser de 6% (seis por cento) ao ano (e não de 12% – doze por cento – ao ano) (fls. 277/281).

O Emitente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

1.
Conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento reformando a sentença para determinar que a taxa de juros remuneratórios incida sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês);

2.
No tocante ao termo inicial de incidência dos juros remuneratórios, valendo-se do efeito translativo da apelação, estabeleceu que incidirão desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015) até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), bem como que a partir de 09/12/2021 incidirão pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório; e

3.
Em sede de remessa necessária:

3.1
confirmou em parte a sentença, mantendo a condenação do DER-ES ao pagamento de indenização no valor de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), bem como da verba honorária sucumbencial arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o valor do bem fixado na sentença; e

3.2
na parte não confirmada:

3.2.1

supriu a omissão quanto ao índice da correção monetária e quanto ao disposto no art. 3º da EC 113/2021 para estabelecer que
: a) Os
juros moratórios
incidirão sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, hipótese em que deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º);

b)
Quanto à
correção monetária
, entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º); e
c)
No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, esta incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
(EC 113/2021, art. 3º); e

3.2.2 afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator e refletir sobre a matéria em apreço, peço vênia
para instaurar divergência parcial e mínima
, exclusivamente no tocante à condenação do DER-ES ao pagamento de juros compensatórios, pelos fundamentos que passo a expor:

Acerca do pagamento de compensatórios, dispõe o art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365/ 1941, “in verbis”:

Art. 15
-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos. (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 1º
Os juros compensatórios destinam-se apenas a
compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário
, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição. (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

A constitucionalidade do §1º do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/1941 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.332/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, em 17.05.2018, de modo que competirá ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios. Nesse sentido:

"4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a emissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha" graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero "(§ 2º), e (iii) sobre o período anterior" à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação ". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria".

Decidiu o STF que os juros compensatórios pressupõem fato constitutivo do direito, competindo ao proprietário a prova sobre eventual perda da renda, pouco importando, sob este prisma e à luz do disposto no "caput" do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, tratar-se de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou ainda para fins de reforma agrária.

Ressalto, portanto, que o objetivo dos juros compensatórios consiste na compensação dos danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário.

Dito em outras palavras, prestam-se a remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse do bem, de modo que, em ação expropriatória, a condenação a tal título se destina a compor o patrimônio do desapropriado, indenizando-o dos lucros que deixou de auferir em razão da expropriação.

Trata-se, pois, da comprovação do prejuízo efetivo decorrente da expropriação do bem, o qual deve ser indenizado pois é a indenização realizada de forma integral, que repara o prejuízo total experimentado pelos proprietários que tiveram o bem imóvel transferido de forma compulsória para o Poder Público.

Dessa forma, somente se há que se falar em condenação ao pagamento de juros compensatórios, isto é, em “compensação por danos correspondentes a lucros cessantes” – §1º do art. 15-A, Decreto-Lei nº 3.365/ 1941 –, na hipótese em que comprovados danos efetivos como consequência da desapropriação.

No feito sub examine, em que pese o imóvel se situe em região dotada de energia elétrica, telefonia, iluminação pública, água encanada e em toda sua extensão margeada por via asfaltada (a Rodosol) – características que foram levadas em consideração para fins de apuração do “quantum” indenizatório (fls. 181-197) –, não resta comprovada nos autos qualquer perda de renda sofrida pelos proprietários em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público (16/12/2015 – fls. 88-91/99-101), não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios, conforme o pronunciamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto à Questão de Ordem no REsp 1.328.993/CE ( Pet. 12.344/DF).

Deve ser destacado que a área alvo da desapropriação foi utilizada para obras de reabilitação da Rodovia ES 060 (trecho Anchieta – Ponte Rio Benevente – Piúma) e que, embora o laudo pericial consigne genericamente a existência de ocupação agrícola no imóvel (pequenas plantações, criação de gado e carneiros) (fl. 188), os expropriados deixaram de comprovar a perda de renda com a imissão na posse, como também não demonstraram que desempenhavam alguma atividade na área, restringindo-se a peça de defesa a manifestar insurgência sobre o valor da indenização (fls. 118-119).

Nesse cenário, face a ausência de evidenciação concreta de que houve efetiva perda de renda pela área desapropriada, impõe-se a exclusão dos juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação que encontra respaldo, inclusive na jurisprudência desde Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – MÉRITO – MONTANTE INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – PERÍCIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO –
JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – PERDA DE RENDA NÃO EVIDENCIADA
– PAGAMENTO SUJEITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não houve discussão acerca do valor indenizatório de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), fixado de acordo com avaliação de lavra do próprio MUNICÍPIO DE SERRA no ano de 2018, com a qual a empresa desapropriada concordou e que se revela compatível com a área desapropriada. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
”
. 3. Não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça
4. Sobre o momento do pagamento da indenização, ainda pendente de conclusão o julgamento do Tema 865 da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal, concordo com o culto relator no que concerne à submissão da indenização ao regime de precatórios, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reexame prejudicado. (TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0024012-71.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Julgador: Des, Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 18/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. VALOR JUSTO. CONGRUÊNCIA COM O VALOR MÉDIO APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES
. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE E DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA.
JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS APENAS SE O PRECATÓRIO NÃO FOR PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CÁLCULO PELO IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO EM PROPORÇÃO. FIXAÇÃO CORRETA. AUTOR CONDENADO A PAGAR VALOR MUITO SUPERIOR AO OFERTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO. QUANTIA CONDIGNA À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. A sentença fixou indenização no aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pela perda cogente de imóvel de propriedade da ré, a qual se revela justa, pois guarda congruência com o valor médio apontado pelo laudo de avaliação pericial, que contou com a aquiescência das partes.
2. É indevida a fixação de juros compensatórios, seja porque não houve imissão provisória na posse, seja porque não comprovada perda de renda pela proprietária do bem desapropriado ou pelos sucessores processuais.
[...] 7. Sentença confirmada em parte. (TJES, Remessa Necessária n.º 0014056-24.2012.8.08.0065, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Julgadora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento> 22/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.328.993/CE (PET. 12.344/DF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA SOFRIDA PELO PROPRIETÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PRIVAÇÃO DA POSSE NA IMISSÃO PROVISÓRIA
“[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento da ADI nº. 2332 pelo Supremo Tribunal Federal, revisou as teses sobre juros compensatórios em desapropriação (Temas 126, 280, 281, 282 e 283).

4. Não resta comprovada nos autos qualquer perda de renda sofrida pelo proprietário em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios, conforme o pronunciamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto à Questão de Ordem no REsp 1.328.993/CE (Pet. 12.344/DF).
5. Juízo de Retratação exercido, para adequar o Acórdão ao entendimento firmado no REsp 1.328.993/CE (Pet. 12.344/DF), sobre os juros compensatórios em Ações Expropriatórias, permanecendo improvido o recurso adesivo do expropriado e parcialmente provida a Apelação do INCRA, só que em maior extensão, para reconhecer a não incidência de juros compensatórios, uma vez que não há nos autos a comprovação, pelo expropriado, da efetiva perda de renda, em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público.” (TRF-5 - Ap: 00003774220054058302, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Pretensão do Município de São José dos Campos de afastamento dos juros compensatórios.
Não incidência dos juros compensatórios no caso em exame, ante a ausência de comprovação, pelos proprietários, de efetiva perda de renda causada pela desapropriação. Inteligência do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2.332/DF. Precedentes.

Sentença parcialmente reformada, somente para afastar a incidência dos juros compensatórios.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar o V. Acórdão e dar provimento parcial ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário. (TJ-SP - EMBDECCV: 10325545920188260577 SP 1032554-59.2018.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
instaurar divergência
parcial e mínima, apenas no tocante à condenação do apelante (DER-ES) ao pagamento de juros compensatórios, de modo que,

em sede de remessa necessária, promovo ajuste na sentença para decotar a condenação do autor/apelante ao pagamento de juros compensatórios, dada a ausência de prova de perda de renda decorrente da desapropriação do bem.

Por fim, registro que a exclusão dos juros compensatórios não possui o condão de alterar os ônus da sucumbência, arbitrados em desfavor de DER-ES, eis que configurada a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 10/10/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento, versando sobre a desapropriação de imóvel localizado no Município de Anchieta, deste Estado.

Pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, e do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões da pequena divergência instaurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por entender que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 2332, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que os juros compensatórios (ou remuneratórios), nas ações de desapropriação, “(...)
não se destinam a recompor a perda, em si, da posse do bem, mas sim as perdas decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem
”, razão pela qual sua incidência deve ser afastada no caso concreto, eis que não demonstrada pelos Apelados sua perda de renda com a imissão provisória na posse.

Destarte, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios no caso concreto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 17/10/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Em razão da divergência de entendimentos apresentados no presente julgamento, virem-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Após detida análise dos autos, entendo por bem acompanhar a pequena divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pois em consonância com o entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 2332, de que que os juros compensatórios (ou remuneratórios), nas ações de desapropriação, não se destinam a recompor a perda, em si, da posse do bem, mas sim as perdas decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem. Assim, incumbirá ao proprietário do imóvel provar a efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à sua percepção, o que não ocorreu no caso em análise.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para afastar a incidência dos juros compensatórios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

REFORMULAÇÃO PARCIAL DO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço vênia.

Sei que os autos estão com o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, mas estou reformulando o meu posicionamento para aderir o posicionamento adotado por essa Câmara no voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Rememoro que se trata de
REMESSA

NECESSÁRIA

e

APELAÇÃO

CÍVEL

interposta por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação
movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ

ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO

BASSUL
.

Em sessão de julgamento anterior, proferi voto no sentido de modificar parcialmente a sentença. Entre as modificações propostas, votei no sentido de manter a condenação ao pagamento de juros compensatórios, mas alterar o índice a ser aplicado a esse título.

A nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos inaugurou uma divergência parcial, exclusivamente quanto aos juros compensatórios. Em suas palavras, propôs um “
ajuste na sentença para decotar

a condenação do autor/apelante ao pagamento de juros compensatórios, dada a ausência de

prova de perda

de renda decorrente

da desapropriação

do bem
”.

Após refletir novamente sobre o tema, entendo por REFORMULAR meu voto anterior tão somente no ponto em que a nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos divergiu, a fim de, em remessa necessária, retirar a condenação ao pagamento de juros remuneratórios, também conhecidos por juros compensatórios.

Isso porque, como bem destacado no voto divergente, o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2.332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse.

É como voto.

*

REFORMULAÇÕES DE VOTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, retiro a divergência e acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eu havia acompanho o voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e em razão das reformulações, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, reformulo o meu voto para acompanhar o eminente Relator.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, diante da reformulação de voto levada a efeito pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho S.Exª apenas para afastar a incidência de juros compensatórios no presente caso.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000698-39.2016.8.08.0004

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

APELADOS:
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação

movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e

ROSANA ANTÔNIO BASSUL
, contudo, declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o valor da indenização deve ser não o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial; e (ii) os juros compensatórios devem ser não de 12% (doze por cento) ao ano, mas sim de 6% (seis por cento) ao ano (fls. 277/281).

Os apelados ofertaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 285/287).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3897686).

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao art. 3º da EC 113/2021 (id. 3937000), tendo o DER-ES se pronunciado no sentido de que o dispositivo se aplica a este caso, a partir de sua edição (id. 4069876). Por outro lado, os apelados indicaram que o dispositivo não se aplica, já que a ação de desapropriação possui regramento específico no que se refere aos consectários legais (id. 4375334).

Após, os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4675044). Na sessão, os apelados comprometeram-se a apresentar a proposta de acordo (id. 5278331), mas, posteriormente intimados, não mais se manifestaram (id. 5287197, 5492592 e 5656001).

Pois bem.

1. Do cabimento da remessa necessária

No caso, o expropriante ofereceu, pelo imóvel, o valor de R$ 41.150,00 (quarenta e um mil e cento e cinquenta reais), mas o douto Juízo de origem o condenou ao pagamento de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Logo, é o caso de remessa necessária da sentença, pois o art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com redação dada pela Lei n. 6.071/1974, ordena que “
A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição
”
.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame conjunto da remessa necessária e da apelação cível.

2. Da prevalência do laudo pericial sobre o laudo unilateral

O apelante ajuizou ação de desapropriação em face dos apelados, relativa ao imóvel matriculado sob o n. 2.397, do Livro 2/G, do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES, visando a reabilitação da Rodovia Estadual ES-060, conforme Decreto n. 1.081-S, de 29/06/2015, publicado em 30/06/2015, que declarou de utilidade pública o aludido imóvel, uma chácara de 3.511,31 m2 (três mil e quinhentos e onze metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados), situada à margem daquela rodovia.

Baseando-se em laudo unilateral, o apelante apontou como devido, a título de indenização, o valor de R$ 41.150,00 (quarenta e um mil e cento e cinquenta reais) (fls. 33/65). Em razão de os apelados discordarem do aludido valor, foi produzida prova pericial, sob o crivo do contraditório (fls. 181/197).

Para tanto, foi nomeado um expert, um engenheiro civil, que produziu laudo levando em consideração que a área que concentra bons índices de ocupação e crescimento urbano, localizando-se numa zona de urbanização controlada, nos termos do Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES (Lei n. 13/2006).

O perito considerou, ainda, que a região é dotada de energia elétrica, telefonia, iluminação pública e água encanada, sendo atendida por linhas de ônibus regulares e intermunicipais. Observou, também, que o imóvel é, em toda a sua extensão, margeado por uma via asfaltada, a Rodosol.

Assim, valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14.653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

No mais, após a impugnação ao laudo, foram prestados esclarecimentos, por três vezes, por parte do expert, que manteve a avaliação do imóvel no valor indicado no laudo (fls. 220/221, 234/235 e 244/245).

Logo, não prospera a alegação de que o laudo pericial não estaria bem fundamentado e não atenderia ao que determina o art. 473 do Código de Processo Civil.

Tanto é que o próprio douto Juízo de origem consignou na sentença que “
o perito cumpriu rigorosamente o figurino previsto na ABNT, tomando conhecimento da documentação disponível do bem (doc. 199), realizando vistoria com a elaboração de um relatório fotográfico (fls. 190/195) (acompanhado de um técnico do DER); coletando dados em seus aspectos qualitativos e quantitativos (pesquisas mercadológicas, sendo estipulados valores sobre o metro quadrado, segundo os principais corretores imobiliários da região). O ilustre perito identificou as fontes de pesquisa mercadológica, individualizando o nome dos profissionais dedicados à atividade imobiliária da região, cumprindo o disposto no item 7.4.3.3, da parte 3 da NBR 14.653”

(fl. 266-v).

Consequentemente
, o valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia apelante, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que
a
indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa
(art. 5º, inc.
XXIV
1
).

Sobre a questão, ao substituir a nobre
Des.ª
Elisabeth Lordes, já me manifestei no sentido de que “
apesar do juiz não estar adstrito a nenhuma prova, ater-se ao laudo do Sr. Perito do Juízo, in casu, é optar pelo caminho mais equânime, vez que o profissional elabora o laudo de maneira imparcial e com apoio de metodologia científica
”
(TJES, RN 026120020743, Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes, Rel. Substituto Júlio César Costa
d
e Oliveira, Terceira Câmara Cível,
j.
19/07/2016, DJES 29/07/2016).

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 –
O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão
. [...]. (TJES, RN 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva
d
e Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/09/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo.
Precedentes do STJ. 2. [...]. (TJES, AC 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior –
Rel. Substituto
Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível,
j.
18/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
O laudo ofertado pelo perito judicial foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade do perito oficial para com os interesses das partes em litígio, cuja avaliação mostrou-se conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis, tenho que a sentença não merece nenhuma reforma nesse aspecto.
[...] (TJES,
AC RN
n. 060140006838, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível,
j.
26/04/2022, DJES 16/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. [...] 3. - No caso,
o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada, em observância às normas e critérios técnicos, com base em diagnóstico de mercado e levando em conta as particularidades da área expropriada e as características da região, pelo que idôneo para fins de fixação do valor da indenização
. [...]. (TJES,
AC
n. 009150005032, Rel. Des. Dair José Bregunce De Oliveira – Rel. Substituto Júlio César Costa De Oliveira, Terceira Câmara Cível,
j.
10/11/2020, DJES 20/01/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – [...] LAUDO PERICIAL – AVALIAÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT (NBR 14653) – PREÇO DO METRO QUADRADO CONDIZENTE COM OUTAS GLEBAS DA MESMA REGIÃO - VALOR RAZOÁVEL – REMESSA NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Deve ser mantido o laudo pericial produzido por Perito de confiança do juízo e formulado segundo métodos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo no caso dos autos a NBR 14653 – Avaliação de bens.

[...] (TJES,
AC RN
n. 021070018474, Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES –
Rel. Substituto
Júlio César Costa De Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2017, DJES 18/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a indenização arbitrada na sentença conforme o laudo pericial, no valor de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

3. Da não cumulação dos juros remuneratórios e moratórios

Sabe-se que os juros podem ser de duas naturezas: moratórios ou compensatórios, também conhecidos como remuneratórios.

No âmbito da desapropriação, os remuneratórios ou compensatórios objetivam compensar o proprietário pelo período em que foi privado da disposição do bem, a partir da imissão provisória na posse pelo expropriante. Os juros moratórios, por outro lado, como o próprio nome indica, incidem no período de mora, ou seja, de atraso no pagamento da indenização.

Muito se debatia acerca do termo inicial e final de tais juros e, consequentemente, acerca da possibilidade de sua cumulação.

Inicialmente, entendia-se que os juros moratórios incidiam em período em que também incidiam os remuneratórios, sendo, portanto, cumuláveis. Adotando essa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 12, 70 e 102, nos anos de 1990, 1992 e 1994, respectivamente. Notemos os seus teores:

Súmula 12 do STJ

“
Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios”

Súmula 70 do STJ

“
Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”

Súmula 102 do STJ

“
A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”

Contudo, sobreveio a Medida Provisória n. 1.997-34/2000, que inseriu o art. 15-B no Decreto-Lei n. 3.365/1941, vigente até os dias atuais, qual seja:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A [
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social
], os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
.

No mesmo sentido, em 2009, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 17, segundo a qual “
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos
”
.

A título de observação, com a superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, o § 1º referido no enunciado da Súmula passou a ser o § 5º do art. 100 da CRFB, o que foi mantido com o advento da Emenda Constitucional n. 114/2021.
Tanto é que o e. Supremo Tribunal Federal manteve o teor da Súmula Vinculante 17 ao julgar o Tema 1.037 de Repercussão Geral:

“
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.

(RE 1.169.289/SC, julgado em 16/06/2020)

Atento às mudanças, o c. Superior Tribunal de Justiça editou os Temas Repetitivos 210, 211 e 1.073:

Tema Repetitivo 210 do STJ

(REsp 1.118.103/SP, julgado em 24/02/2010)

“
O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito”

Tema Repetitivo 211 do STJ

(REsp 1.118.103/SP, julgado em 24/02/2010)

“
Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios”

Tema Repetitivo 1.073 STJ

(Pet 12.344/DF, julgada em 28/10/2020)

"As Súmulas 12/STJ (‘Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.’), 70/STJ (‘Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.’) e 102/STJ (‘A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.’) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34."

Assim, separou-se os momentos de incidência dos juros remuneratórios e dos juros moratórios.

Os primeiros, remuneratórios ou compensatórios, incidem desde a data da imissão provisória na posse pelo expropriante (DL 3.365/1941, art. 15-A; Súmulas 69 e 113 do STJ;
e
Súmula 164 do STF), até a data da expedição do precatório (Tema Repetitivo 211 do STJ).

Por outro lado, os juros moratórios incidem apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210 do STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora ou atraso no pagamento (Súmula Vinculante 17).

Fixadas essas premissas, passo a tratar de cada uma das modalidades dos juros incidentes sobre o valor da indenização.

4. Do termo inicial dos juros remuneratórios

Viu-se que, na desapropriação direta, os juros remuneratórios incidem desde a data da imissão provisória na posse pelo expropriante, até a data da expedição do precatório.

No caso
, o
d.
Juízo de origem determinou que juros remuneratórios sejam “
contados da data da imissão na posse (data da citação – 07/07/17), conforme prevê a Súmula 69 do STJ
”
.

A
nalisando detidamente os autos, noto que a citação não ocorreu em 07/07/2017, mas sim em 03/06/2017, conforme as certidões de fls. 150 e 153.
Entretanto
, a data da citação não deve ser o termo inicial dos juros remuneratórios neste caso, pois não corresponde à data da imissão provisória na posse. Explico.

Antes mesmo do ajuizamento da ação, o que se deu em 29/03/2016, as partes chegaram a uma conciliação em 25/11/2015, firmando um acordo em 16/12/2015.

Embora a negociação não tenha seguido adiante, resultando no ajuizamento da presente ação de desapropriação direta, certo é que aquelas tratativas iniciais viabilizaram a imissão na posse (fls. 88/91 e 99/101), ainda que não tenha havido contrapartida financeira naquele momento por parte do DER-ES – o que só veio a ocorrer posteriormente, mediante depósito judicial (fls. 102/106).

Tanto é que, na petição de fls. 110/111, protocolada em 03/03/2017, ou seja, antes mesmo da citação, o próprio DER-ES informou que a obra já estava até concluída.

Dessa forma
, neste caso
peculiar
, em que, sem pronta contrapartida financeira, a imissão na posse antecedeu o próprio ajuizamento da ação de desapropriação direta pelo DER-ES, aplica-se analogicamente a parte final da Súmula 69 do STJ, segundo a qual, na desapropriação indireta, os juros remuneratórios são devidos “
a partir da efetiva ocupação do imóvel
”
.

Consequentemente,
valendo-me do efeito translativo da apelação, reconheço de ofício que o termo inicial dos juros remuneratórios, neste caso, deve ser não a data da citação, mas sim a data de 16/12/2015
, quando foi firmado o acordo de fls. 99/101. Essa medida assegurará a justa indenização (CRFB, art. 5º, inc. XXIV).

5. Da base de cálculo dos juros remuneratórios

O

caput

do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, tanto em sua redação anterior como na redação atual, determina que os juros remuneratórios incidam “
sobre o valor da diferença eventualmente apurada
”
. Ou seja, sobre o valor da diferença entre o montante depositado em juízo e o valor do imóvel fixado na sentença.

No entanto, o art. 33, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incluído pela Lei n. 2.786/1956, autoriza que o expropriado levante, de imediato, 80% (oitenta por cento) do valor depositado pelo ente expropriante para que esse obtenha a imissão na posse. Os outros 20% (vinte por cento) ficam retidos, depositados em juízo. Notemos a redação do dispositivo:

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

[...]

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito

feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

Cotejando ambas as previsões legais, o eminente Min. Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 2.332/DF, concluiu, ao julgar o mérito da ação, que “
Como o expropriado não possui disponibilidade sobre a totalidade do preço ofertado pelo ente expropriado, não faria sentido considerar a totalidade do valor oferecido como elemento para a formação da base de cálculo dos juros compensatórios, mas sim o montante que é efetivamente colocado à disposição do proprietário no momento da perda da posse. Isso porque a lógica do instituto é remunerar o credor pelo valor que deixou de receber, excluídas quaisquer parcelas que não foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Como esses 20% (vinte por cento) ficam retidos em juízo, tal parcela não deve ser considerada para fins de delimitação da base de cálculo, sob pena de violação do direito do expropriado à justa indenização
”
.

O aludido voto foi acompanhado pela maioria dos vogais, de forma que, no bojo da ADI 2.332/DF, foi fixada a seguinte tese: “
A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença
”
.

Dessa forma, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao estabelecer que
os juros remuneratórios incidam

sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem

fixado na sentença.

6. Da taxa dos juros remuneratórios

No que diz respeito à taxa dos juros compensatórios na desapropriação, a legislação e a jurisprudência pátria oscilaram algumas vezes entre 6% (seis por cento) e 12% (doze por cento) ao ano.

Quando da edição do Decreto-Lei n. 3.365/1941, inexistia previsão legal específica quanto aos juros compensatórios na desapropriação. Então, em 1963, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 164, segundo a qual “
No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência
”
.

A taxa de tais juros era de 6% (seis por cento) ao ano, adotando-se como base o art. 1.062 do Código Civil de 1916, pelo qual “
A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano
”
.

Em razão dos altos índices de inflação da época e o cenário de perda do poder aquisitivo da moeda, e observando que os processos de desapropriação se estendiam por muito tempo, o e. Supremo Tribunal alterou a sua jurisprudência e, em 1984, editou a Súmula 618, segundo a qual “
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”
. Para tanto, utilizou um raciocínio analógico com a Lei da Usura, que permitia que se cobrassem juros até o dobro dos juros legais (Decreto n. 22.626/1933, art. 1º):

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

À vista disso, o c. Superior Tribunal de Justiça alterou, mais recentemente, o Tema Repetitivo 126, passando a estabelecer que “
O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97
”
(Pet 12.344/DF, julgada em 28/10/2020).

Isso porque a Medida Provisória 1.577/1997 reduziu a taxa novamente para 6% (seis por cento) ao ano, o que foi mantido nas sucessivas reedições até a Medida Provisória 2.183-56/2001, que inseriu o art. 15-A no Decreto-Lei n. 3.365/1941
2
.

Em setembro de 2001, o e. Supremo Tribunal Federal deferiu a medida liminar na ADI 2.332/DF, suspendendo parcialmente a redação do dispositivo legal, com efeitos prospectivos ou
ex nunc
, e fazendo com que os juros retornassem a 12% (doze por cento) ao ano, conforme a sua Súmula 618.

Levando isso em conta, o c. Superior Tribunal de Justiça editou, em 2009, a Súmula 408, pela qual “
Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal
”
.

No mesmo ano de 2009, foi promulgada a Lei n. 11.960/2009, que inseriu o art. 1º-F na Lei 9.494/1997, passando a dispor que “
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”
. Sobre o referido dispositivo, houve uma celeuma jurisprudencial à parte, sendo oportuno destacar o fato de que foi afastada a sua incidência no âmbito das desapropriações
(
Tema Repetitivo 905 do STJ – REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018).

Em maio de 2018, foi julgado o mérito da mencionada ADI 2.332/DF, e a liminar não foi confirmada, sendo estabelecido que “
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
”
.

Ao julgar, em abril de 2023, os segundos embargos de declaração opostos contra
tal
acórdão, o e. Supremo Tribunal Federal esclareceu que “
A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. [...] Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki)
”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a Petição 12.344/DF, no ano de 2020, entre outras providências, cancelou a sua Súmula 408, adequando a sua jurisprudência ao que foi decidido pelo STF nos autos da ADI 2.332/DF.

Ato contínuo, foi editada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3º prevê que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
.

Esse dispositivo se aplica às desapropriações, conforme exposto no subtópico a seguir.

6.1. Da incidência do art. 3º da EC 113/2021 no âmbito das desapropriações

Antes de apreciar propriamente o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendo necessário realizar um breve retrospecto no que diz respeito à Lei n. 11.960/2009, que inseriu o art. 1º-F na Lei 9.494/1997, passando a dispor que “
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”
.

Como visto rapidamente acima, sobre o referido dispositivo, houve uma grande celeuma jurisprudencial, sendo oportuno destacar o fato de que, ao final: (1) foi afastada a sua incidência, em qualquer relação jurídica, no que concerne à correção monetária; e (2) especificamente no âmbito das desapropriações, também foi afastada a sua incidência no que toca os juros moratórios e remuneratórios:

Tema 810 de Repercussão Geral (STF)

(RE 870.947/SE, julgado em 20/09/2017)

“
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

Tema Repetitivo 905 (STJ)

(REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018)

“
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

2. Juros de mora:

[...]

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”

Em suma, ao julgar o Tema Repetitivo 905, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça que as regras específicas que regem a desapropriação afastam a incidência da regra geral do art. 1º-F na Lei 9.494/1997 no que diz respeito aos juros compensatórios e aos juros moratórios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública.

Partindo das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais “
onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir
”
ou “
onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito
”
, a princípio, seria possível pensar que o Tema Repetitivo 905 do STJ também se prestaria a afastar a incidência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 no âmbito das desapropriações.

Isso porque ele, com uma redação extremamente semelhante ao antes mencionado art. 1º-F da Lei 9.494/1997, também trouxe regras gerais de juros compensatórios e aos juros moratórios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Apesar de ambos os dispositivos normativos apontarem uma regra geral, há uma grande diferença entre eles, para além do fato de que o primeiro elegeu os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”
, ao passo que o segundo elegeu o “
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulado mensalmente
”
. Trata-se do grau hierárquico ocupado por cada um dos referidos dispositivos, o que influencia diretamente no exame das antinomias. Explico.

Sabe-se que, conforme a “Teoria do Ordenamento Jurídico” elaborada por Norberto Bobbio, num conflito entre normas de mesma hierarquia, prevalece, em regra, a especial em detrimento da geral, ainda que a especial seja mais antiga. Em suas palavras, “
a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente
”
3
.

Dito isso, no conflito entre o art. 1º-F na Lei 9.494/1997 e os arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, prevalecem esses últimos, pois trazem regras especiais de juros remuneratórios e moratórios na desapropriação. Justifica-se, portanto, o item 3.1.2 do Tema Repetitivo 905 do STJ, que, como visto, afasta a incidência do art. 1º-F na Lei 9.494/1997 no âmbito da desapropriação.

Por outro lado, quando há diferença de grau hierárquico, ou seja, no conflito entre uma norma geral superior e uma norma específica inferior, o próprio Norberto Bobbio ressalta que “
uma resposta segura é impossível. Não existe uma regra geral consolidada. A solução dependerá [...] do intérprete, o qual aplicará ora um ora outro critério segundo as circunstâncias. A gravidade do conflito deriva do fato de que estão em jogo dois valores fundamentais de todo ordenamento jurídico, o do respeito da ordem, que exige o respeito da hierarquia e, portanto, do critério da superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação gradual do Direito às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério da especialidade. Teoricamente, deveria prevalecer o critério hierárquico [...]. Mas, na prática, a exigência de adaptar os princípios gerais de uma Constituição sempre às novas situações leva frequentemente a fazer triunfar a lei especial, mesmo que ordinária, sobre a constitucional
”
4
.

No caso em apreço, entendo que os arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, normas infraconstitucionais, ainda que sejam normas específicas da desapropriação.

Isso porque
o próprio poder constituinte derivado, mesmo ciente da preexistência de regras infraconstitucionais específicas,
entendeu
por determinar que incida a Taxa Selic independentemente da natureza das discussões e das condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Em suma, embora Norberto Bobbio tenha indicado, em seu célebre texto, que cumpriria ao intérprete eleger qual o critério mais adequado para solucionar uma antinomia como a presente (norma específica inferior
versus
norma geral superior), vejo que, neste caso, o próprio poder constituinte derivado já fez a sua escolha, fazendo prevalecer a norma geral, ou seja, o art. 3º da EC 113/2021, com o aparente objetivo de simplificar os consectários legais incidentes sobre as obrigações pecuniárias da Fazenda Pública.

Por fim,

para que não haja violação à segurança jurídica, entendo que a Taxa Selic incide apenas a partir da vigência da EC 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, para todos os fins nela indicados, ou seja, correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
[...] CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 2 – Considerando que
o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema
. 3 – Sentença confirmada. (TJES, RN 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2023)

Feitas essas considerações, retorno ao exame específico dos juros remuneratórios na desapropriação.

6.2. Da
conclusão

acerca d
a taxa dos
juros remuneratórios

T
emos,
então,

a seguinte cronologia

no que diz respeito aos juros remuneratórios na desapropriação
:

PERÍODO

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

FUNDAMENTOS

De 21/06/1941 a 12/12/1963

-

Ausência de previsão legal

De 13/12/1963 a 30/10/1984

6% ao ano

Súmula 164/STF

Aplicação analógica do art. 1.062 do CC/1916

De 31/10/1984 a 11/06/1997

12% ao ano

Súmula 618 do STF

Aplicação analógica do art. 1º da Lei de Usura

Tema Repetitivo 126/STJ

De 12/06/1997 a 12/09/2001

6% ao ano

MP 1.577/1997 reeditada até a MP 2.183-56/2001

(Art. 15-A do DL 3.365/1941)

De 13/09/2001 a 27/05/2018

12% ao ano (posteriormente revisto para 6% ao ano)

Liminar na ADI 2.332/DF

Súmula 408/STJ

De 28/05/2018 a 08/12/2021

6% ao ano

Art. 15-A do DL 3.365/1941

Mérito da ADI 2.332/DF

Petição 12.344/DF no STJ

De 09/12/2021 a atualmente

Taxa Selic

Art. 3º da EC 113/2021

Feita essa exposição, nota-se que a sentença merece reparo no ponto em que fixou os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, pois essa taxa está desatualizada.

Procedendo a devida correção,
e já fazendo menção ao
s
termo
s inicial e final
e à base de cálculo identificados nos tópicos antecedentes, determino que
os juros remuneratórios
incidam
sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença, desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015), até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês). A partir de 09/12/2021, incidirão pel
o
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório.

Como se verá no
oitavo
tópico deste voto, a correção monetária também incidirá pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Então, nos termos do próprio art. 3º da EC 113/2021, a Taxa Selic incidirá uma única vez para ambos os fins –
j
uros remuneratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

7. Da taxa dos juros moratórios

Viu-se que os juros moratórios incidem, sobre o valor da indenização na desapropriação, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora ou atraso no pagamento.

Nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916
5
e do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incluído pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001
6
, tais juros eram de 6% (seis por cento) ao ano.

Porém, foi editada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3º prevê que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
.

Como visto no tópico 6.1 deste voto, a partir de sua vigência, ocorrida em 09/12/2021, esse dispositivo se aplica aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por desapropriação.

Em
síntese
, temos o seguinte panorama:

PERÍODO

TAXA DE JUROS MORATÓRIOS

FUNDAMENTOS

De 21/06/1941 a 08/12/2021

6% ao ano

Art. 1.062 do CC/1916

Art. 15-B do DL 3.365/1941, incluído pela MP 2.183-56/2001

De 09/12/2021 a atualmente

Taxa Selic

Art. 3º da EC 113/2021

Logo, merece reforma a sentença no ponto em que determinou que os juros moratórios sejam de 6% (seis por cento) ao ano, pois valeu-se de uma taxa desatualizada.

Efetivando a devida c
orreção, determino que
os
juros moratórios incidam, sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido.
Portando, deverão incidir
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deverá
ser feito,
pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Como se verá
abaixo,
no
oitavo
tópico deste voto, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021, avançando pelo eventual período de mora. Então, nos termos do próprio art. 3º da EC 113/2021, a Taxa Selic incidirá uma única vez para ambos os fins – juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

8
. Da correção monetária

A correção monetária, assim como os juros
remuneratórios e moratórios
, objetiva assegurar a justa indenização pela perda do bem (CRFB, art. 5º, inc. XXIV). Por conta disso, o e. Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1977, editou a Súmula 561, pela qual, “
Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez
”
.

Na mesma linha, o
c.
Superior Tribunal de Justiça editou, em 1992, a Súmula 67, segundo a qual, “
Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização
”
.

Por óbvio, como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (STJ, AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 19/3/2019, DJe 05/04/2019).

Com isso,
confirmo
a
sentença no ponto em que determinou que a correção monetária incida a partir da data da confecção do laudo pericial, ou seja, a partir de 23/02/2018 (fl. 189), até o efetivo pagamento.

Entretanto, o d. Juízo de origem deixou de indicar qual seria o índice que deve incidir para fins de atualização monetária. Passo a suprir a omissão.

Ao julgar o Tema Repetitivo 905, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, a correção monetária deve se dar com base no IPCA-E (REsp 1.495.146/MG, julgado em 22/02/2018).

Por conta disso, este e. TJES já concluiu por aplicar o IPCA-E para fins de atualização monetária da indenização por desapropriação. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA.
[...]
CORREÇÃO MONETÁRIA.
[...]
5.
É obrigatória a incidência de correção monetária pelo IPCA-E sobre o valor indenizatório para fins de assegurar a justa indenização e o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF), devendo ela incidir a partir da data de confecção do laudo pericial, considerando que o valor nele apurado foi utilizado para fixação da indenização devida aos expropriados
. Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, RN 047140082489, Rel. Des. Robson Luiz Albanez –

Rel.ª Substituta Marianne Júdice
d
e Mattos, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/03/2022, DJES 14/06/2022
)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DECRETO-LEI Nº. 3.365/41
[...]
CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E
[...]
4.
Relativamente à correção monetária, nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice a ser adotado, a partir da vigência da Lei Federal nº. 11.960/2009, é o IPCA-E
.
[...].
(
TJES,
AC RN n.
012170029123, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/11/2021, DJES 15/12/2021
)

REEXAME NECESSÁRIO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLIC
A [...]
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS IPCA-E ÍNDICE APLICÁVEL.
[...]
6. A correção monetária deve incidir desde a data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento (STF, súmula 561), pelo IPCA-E, c onforme entendimento proclamado pelo Colendo STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS.

[...].
TJES, RN 021970124968, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/08/2021, DJES 30/09/2021).

Todavia, como visto no item 6.1 deste voto, a Taxa Selic incide a partir da vigência da EC 113/2021, de modo que, em relação ao período anterior, devem continuar a ser observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto, supro a omissão da sentença quanto ao índice de correção monetária, de modo que,
entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá
pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas
uma única vez para
tais
fins – juros remuneratórios,
juros moratórios e
correção monetária –, para que não haja
bis in idem
.

9.
Síntese dos
consectários legais

A fim de facilitar a compreensão dos consectários legais, seus termos iniciais e finais e índices, elaborei a seguinte tabela:

EVENTO

DATA

JUROS REMUNERATÓRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

JUROS MORATÓRIOS

Imissão provisória na posse

16/12/2015

6% ao ano (0,5% ao mês), sobre a quantia correspondente à diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença

NÃO INCIDÊNCIA

NÃO INCIDÊNCIA

Ajuizamento da ação de desaprop. direta

29/03/2016

Confecção do laudo pericial

23/02/2018

IPCA-E, sobre o valor do laudo pericial

Vigência da EC 113/2021

09/12/2021

Taxa Selic, sobre o valor do débito, incidente uma única vez para ambos os fins

Sentença

06/04/2022

Expedição do precatório

Data indeterminada

Período para pagamento do precatório (CRFB, art. 100, § 5º)

Data indeterminada

NÃO INCIDÊNCIA

Taxa Selic, sobre o valor do débito

1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito

Data indeterminada

Taxa Selic, sobre o valor do débito, incidente uma única vez para ambos os fins

Efetivo pagamento

Data indeterminada

10. Dos honorários sucumbenciais

Acerca dos honorários sucumbenciais na ação de desapropriação, o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a redação dada pela Lei nº 2.786/1956, estabelecia que a sentença que fixasse o valor da indenização, quando este fosse superior ao preço oferecido, condenaria o desapropriante a pagar honorários de advogado, sobre o valor da diferença.

À vista disso, o
c.
Superior Tribunal de Justiça editou, em 1995, a sua Súmula 141, segundo a qual “
Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente
”
.

Posteriormente foi editada a Medida Provisória n. 2.183-56/2001, que alterou a redação do mencionado § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, passando a estabelecer que “
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)
”
.

No ano de 2009, o
c.
Superior Tribunal de Justiça fixou, ao julgar o Tema Repetitivo 184, que “
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
”
(REsp 1.114.407/SP – julgado em 09/12/2009).

Ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, em 2018, o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “
É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
”
.

Por isso, a Súmula 141 do STJ e a tese fixada no Tema Repetitivo 184 foram recentemente confirmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a Petição 12.344/DF (julgada em 28/10/2020).

Assim sendo,
agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais.

11. Das custas processuais

No que diz respeito às custas processuais na ação de desapropriação, o Decreto-Lei n. 3.365/1941 determina, em seu art. 30, que “
As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei
”
.

Entretanto
, neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013, segundo o qual “
Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: [...] V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”
.

Esse entendimento já foi adotado por este
e.

TJES
, que reconheceu a aplicação, em ação de desapropriação, da anterior Lei Estadual n. 9.900/2012, que igualmente assegurava, no
caput

de seu art. 1º, a isenção das custas processuais às autarquias estaduais. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - [...] CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO - LEI Nº 9.900/2012 [...] 4.
Promulgada neste Estado do Espírito Santo a Lei nº 9.900/2012, é de ser reconhecida, nos termos de seu art. 1º, a isenção da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
5. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJES, RN 035060064447, Rel. Des. Telêmaco Antunes
d
e Abreu Filho, Quarta Câmara Cível,
j.
17/06/2013, DJES 26/06/2013)

Desse modo
,
deve ser reform
ada a sentença no ponto em que condenou o DER-ES ao pagamento das custas processuais, o que não tem efeito sobre o pagamento dos honorários periciais
, já que o
c.
Superior Tribunal de Justiça fixou, em sua Súmula 232, editada em 1999, que “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”
.

1
2
. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a taxa de juros remuneratórios.

Ainda, valendo-me do efeito translativo da apelação,
ALTERO de ofício
, o termo inicial dos juros remuneratórios.

Por fim, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO EM PARTE a sentença
, e quanto à parte não confirmada: (i) supro a omissão quanto ao índice da correção monetária e ao que determina o art. 3º da EC 113/2021; e (ii) retiro a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais.

Em síntese,
procedidas as necessárias modificações,
o dispositivo sentencial passará a ser o seguinte:

CONDENO o DER-ES a pagar, a JOSÉ ÁVILA BASSUL e ROSANA ANTÔNIO BASSUL, o valor de R$ 301.972,30
(trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), apontado no laudo pericial, a fim de indenizá-los pela desapropriação do imóvel matriculado sob o n. 2.397, do Livro 2/G, do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES.

Os
juros remuneratórios
incidirão sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença, desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015), até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês). A partir de 09/12/2021, incidirão pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório.

Os
juros moratórios
, por sua vez, incidirão sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido. Portando, deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(EC 113/2021, art. 3º)
.

Quanto à
correção monetária
, entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela
Taxa Selic, essa incidirá apenas
uma única vez para
tais
fins
– juros remuneratórios,
juros moratórios e
correção monetária –, para que não haja
bis in idem

(EC 113/2021, art. 3º)
.

Mantida a condenação do DER-ES ao pagamento de
honorários sucumbenciais
em favor do patrono dos apelados, os quais
foram arbitrados
em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais.

Por fim,
retirada a condenação d
o DER-ES ao pagamento das
custas processuais
, o que não tem efeito sobre o pagamento dos honorários periciais, já que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, em sua Súmula 232 que “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000698-39.2016.8.08.0004

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

APELADOS:
JOSÉ ÁVILA BASSUL e ROSANA ANTÔNIO BASSUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

REFORMULAÇÃO PARCIAL DO VOTO

Rememoro que se trata de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a
Ação de Desapropriação
movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
.

Em sessão de julgamento anterior, proferi voto no sentido de modificar parcialmente a sentença. Entre as modificações propostas, votei no sentido de manter a condenação ao pagamento de juros compensatórios, mas alterar o índice a ser aplicado a esse título.

A nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos inaugurou uma divergência parcial, exclusivamente quanto aos juros compensatórios. Em suas palavras, propôs um “
ajuste na sentença para decotar a condenação do autor/apelante ao pagamento de juros compensatórios, dada a ausência de prova de perda de renda decorrente da desapropriação do bem
”.

Após refletir novamente sobre o tema, entendo por
REFORMULAR meu voto anterior tão somente no ponto em que a nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos divergiu, a fim de, em remessa necessária, retirar a condenação ao pagamento de juros remuneratórios, também conhecidos por juros compensatórios.

Isso porque, como bem destacado no voto divergente, o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2.332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse.

É como voto.

1
Art. 5º [...] XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

2
E
m julho do corrente ano, foi editada a Lei n. 14.620/2023, que fez pequenas alterações na redação do
caput

do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, mantendo os juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano.

3
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. pág. 108.

4
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. pág. 109.

5
Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano.

6
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000698-39.2016.8.08.0004

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER

APELADOS:
JOSÉ ÁVILA BASSUL e ROSANA ANTÔNIO BASSUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, contra a sentença de fls. 226/268-v, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a Ação de Desapropriação,

movida pelo ora apelante em face de
JOSÉ ÁVILA BASSUL
e
ROSANA ANTÔNIO BASSUL
e declarou como devido o valor indicado no laudo pericial, de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois:
(i)
o valor da indenização não deve ser o indicado no laudo pericial, mas sim aquele apontado na inicial (41.150,00 - quarenta e um mil e cento e cinquenta reais); e
(ii)
o percentual de juros compensatórios devem ser de 6% (seis por cento) ao ano (e não de 12% – doze por cento – ao ano) (fls. 277/281).

O Emitente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

1.

Conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento reformando a sentença para determinar que a taxa de juros remuneratórios incida sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e do valor do bem fixado na sentença pela taxa de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês);

2.
No tocante ao termo inicial de incidência dos juros remuneratórios, valendo-se do efeito translativo da apelação, estabeleceu que incidirão desde a data da imissão provisória na posse (16/12/2015) até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), bem como que a partir de 09/12/2021 incidirão pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até a data da expedição do precatório; e

3.
Em sede de remessa necessária:

3.1
confirmou em parte a sentença, mantendo a condenação do DER-ES ao pagamento de indenização no valor de R$ 301.972,30 (trezentos e um mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), bem como da verba honorária sucumbencial arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o valor do bem fixado na sentença; e

3.2
na parte não confirmada:

3.2.1

supriu a omissão quanto ao índice da correção monetária e quanto ao disposto no art. 3º da EC 113/2021 para estabelecer que
: a) Os
juros moratórios
incidirão sobre o valor da indenização, apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, hipótese em que deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º);
b)
Quanto à
correção monetária
, entre a data do laudo 23/02/2018 (fl. 189) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º); e
c)
No período em que a correção monetária coincidir com os juros remuneratórios ou com os juros moratórios, e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, esta incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
(EC 113/2021, art. 3º); e

3.2.2 afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator e refletir sobre a matéria em apreço, peço vênia
para instaurar divergência parcial e mínima
, exclusivamente no tocante à condenação do DER-ES ao pagamento de juros compensatórios, pelos fundamentos que passo a expor:

Acerca do pagamento de compensatórios, dispõe o art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365/ 1941, “in verbis”:

Art. 15
-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos. (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 1º
Os juros compensatórios destinam-se apenas a
compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário
, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição. (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

A constitucionalidade do §1º do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/1941 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.332/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, em 17.05.2018, de modo que competirá ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios. Nesse sentido:

"4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a emissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha" graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero "(§ 2º), e (iii) sobre o período anterior" à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação ". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria".

Decidiu o STF que os juros compensatórios pressupõem fato constitutivo do direito, competindo ao proprietário a prova sobre eventual perda da renda, pouco importando, sob este prisma e à luz do disposto no "caput" do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, tratar-se de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou ainda para fins de reforma agrária.

Ressalto, portanto, que o objetivo dos juros compensatórios consiste na compensação dos danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário.

Dito em outras palavras, prestam-se a remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse do bem, de modo que, em ação expropriatória, a condenação a tal título se destina a compor o patrimônio do desapropriado, indenizando-o dos lucros que deixou de auferir em razão da expropriação.

Trata-se, pois, da comprovação do prejuízo efetivo decorrente da expropriação do bem, o qual deve ser indenizado pois é a indenização realizada de forma integral, que repara o prejuízo total experimentado pelos proprietários que tiveram o bem imóvel transferido de forma compulsória para o Poder Público.

Dessa forma, somente se há que se falar em condenação ao pagamento de juros compensatórios, isto é, em “compensação por danos correspondentes a lucros cessantes” – §1º do art. 15-A, Decreto-Lei nº 3.365/ 1941 –, na hipótese em que comprovados danos efetivos como consequência da desapropriação.

No feito sub examine, em que pese o imóvel se situe em região dotada de energia elétrica, telefonia, iluminação pública, água encanada e em toda sua extensão margeada por via asfaltada (a Rodosol) – características que foram levadas em consideração para fins de apuração do “quantum” indenizatório (fls. 181-197) –, não resta comprovada nos autos qualquer perda de renda sofrida pelos proprietários em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público (16/12/2015 – fls. 88-91/99-101), não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios, conforme o pronunciamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto à Questão de Ordem no REsp 1.328.993/CE ( Pet. 12.344/DF).

Deve ser destacado que a área alvo da desapropriação foi utilizada para obras de reabilitação da Rodovia ES 060 (trecho Anchieta – Ponte Rio Benevente – Piúma) e que, embora o laudo pericial consigne genericamente a existência de ocupação agrícola no imóvel (pequenas plantações, criação de gado e carneiros) (fl. 188), os expropriados deixaram de comprovar a perda de renda com a imissão na posse, como também não demonstraram que desempenhavam alguma atividade na área, restringindo-se a peça de defesa a manifestar insurgência sobre o valor da indenização (fls. 118-119).

Nesse cenário, face a ausência de evidenciação concreta de que houve efetiva perda de renda pela área desapropriada, impõe-se a exclusão dos juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação que encontra respaldo, inclusive na jurisprudência desde Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – MÉRITO – MONTANTE INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – PERÍCIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO –
JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – PERDA DE RENDA NÃO EVIDENCIADA
– PAGAMENTO SUJEITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não houve discussão acerca do valor indenizatório de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), fixado de acordo com avaliação de lavra do próprio MUNICÍPIO DE SERRA no ano de 2018, com a qual a empresa desapropriada concordou e que se revela compatível com a área desapropriada. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
”. 3. Não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça
4. Sobre o momento do pagamento da indenização, ainda pendente de conclusão o julgamento do Tema 865 da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal, concordo com o culto relator no que concerne à submissão da indenização ao regime de precatórios, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reexame prejudicado. (TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0024012-71.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Julgador: Des, Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 18/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. VALOR JUSTO. CONGRUÊNCIA COM O VALOR MÉDIO APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES
. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE E DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA.
JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS APENAS SE O PRECATÓRIO NÃO FOR PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CÁLCULO PELO IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO EM PROPORÇÃO. FIXAÇÃO CORRETA. AUTOR CONDENADO A PAGAR VALOR MUITO SUPERIOR AO OFERTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO. QUANTIA CONDIGNA À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. A sentença fixou indenização no aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pela perda cogente de imóvel de propriedade da ré, a qual se revela justa, pois guarda congruência com o valor médio apontado pelo laudo de avaliação pericial, que contou com a aquiescência das partes.
2. É indevida a fixação de juros compensatórios, seja porque não houve imissão provisória na posse, seja porque não comprovada perda de renda pela proprietária do bem desapropriado ou pelos sucessores processuais.
[...] 7. Sentença confirmada em parte. (TJES, Remessa Necessária n.º 0014056-24.2012.8.08.0065, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Julgadora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento> 22/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.328.993/CE (PET. 12.344/DF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA SOFRIDA PELO PROPRIETÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PRIVAÇÃO DA POSSE NA IMISSÃO PROVISÓRIA
“[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento da ADI nº. 2332 pelo Supremo Tribunal Federal, revisou as teses sobre juros compensatórios em desapropriação (Temas 126, 280, 281, 282 e 283).
4. Não resta comprovada nos autos qualquer perda de renda sofrida pelo proprietário em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios, conforme o pronunciamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto à Questão de Ordem no REsp 1.328.993/CE (Pet. 12.344/DF).
5. Juízo de Retratação exercido, para adequar o Acórdão ao entendimento firmado no REsp 1.328.993/CE (Pet. 12.344/DF), sobre os juros compensatórios em Ações Expropriatórias, permanecendo improvido o recurso adesivo do expropriado e parcialmente provida a Apelação do INCRA, só que em maior extensão, para reconhecer a não incidência de juros compensatórios, uma vez que não há nos autos a comprovação, pelo expropriado, da efetiva perda de renda, em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo Poder Público.” (TRF-5 - Ap: 00003774220054058302, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Pretensão do Município de São José dos Campos de afastamento dos juros compensatórios.
Não incidência dos juros compensatórios no caso em exame, ante a ausência de comprovação, pelos proprietários, de efetiva perda de renda causada pela desapropriação. Inteligência do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2.332/DF. Precedentes.

Sentença parcialmente reformada, somente para afastar a incidência dos juros compensatórios.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar o V. Acórdão e dar provimento parcial ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário. (TJ-SP - EMBDECCV: 10325545920188260577 SP 1032554-59.2018.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
instaurar divergência
parcial e mínima, apenas no tocante à condenação do apelante (DER-ES) ao pagamento de juros compensatórios, de modo que,

em sede de remessa necessária, promovo ajuste na sentença para decotar a condenação do autor/apelante ao pagamento de juros compensatórios, dada a ausência de prova de perda de renda decorrente da desapropriação do bem.

Por fim, registro que a exclusão dos juros compensatórios não possui o condão de alterar os ônus da sucumbência, arbitrados em desfavor de DER-ES, eis que configurada a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como Voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Considerando que o Eminente Desembargador Júlio Casar Costa de Oliveira reformulou o voto anteriormente proferido,
acompanho
integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Em razão da divergência de entendimentos apresentados no presente julgamento, virem-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Após detida análise dos autos, entendo por bem acompanhar a pequena divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pois em consonância com o entendimento firmado pelo e. STF
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 2332, de que que os juros compensatórios (ou remuneratórios), nas ações de desapropriação, não se destinam a recompor a perda, em si, da posse do bem, mas sim as perdas decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem. Assim, incumbirá ao
proprietário do imóvel provar a efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à sua percepção
, o que não ocorreu no caso em análise.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela
eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para afastar a incidência dos juros compensatórios.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0000698-39.2016.8.08.0004

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: JOSÉ ÁVILA BASSUL E OUTRA

RELATORA: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento, versando sobre a desapropriação de imóvel localizado no Município de Anchieta, deste Estado.

Pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, e do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões da pequena divergência instaurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por entender que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 2332, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que os juros compensatórios (ou remuneratórios), nas ações de desapropriação, “(...)
não se destinam a recompor a perda, em si, da posse do bem, mas sim as perdas decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem
”, razão pela qual sua incidência deve ser afastada no caso concreto, eis que não demonstrada pelos Apelados sua perda de renda com a imissão provisória na posse.

Destarte, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios no caso concreto.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, diante da reformulação de voto levada a efeito pelo culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios no presente caso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal